Tribunal: TJBA
Processo: 8000559-27.2017.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000559-27.2017.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MACAUBAS e outros (2)

Advogado(s)
:
ELISMAR CONCEICAO OLIVEIRA

APELADO: SONIA DA COSTA SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
ELISMAR CONCEICAO OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. RITO COMUM. INAPLICABILIDADE DO ART. 54 DA LEI Nº 9.099/95 E DA LEI Nº 12.153/09. SUCUMBÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. ARBITRAMENTO OBRIGATÓRIO. ART. 85, § 2º, DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelos autores contra acórdão que negou provimento à Apelação do Município e deu parcial provimento ao Recurso Adesivo dos ora embargantes, majorando o valor da indenização por danos morais. O acórdão, contudo, manteve a ausência de fixação de honorários sucumbenciais, conforme a sentença de primeiro grau, a despeito de a matéria ter sido suscitada em sede de Recurso Adesivo.

II. Questão em discussão

Definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, e, em caso positivo, arbitrá-los em favor dos embargantes, sanando a contradição de manter a isenção da origem.

III. Razões de decidir

O processo em questão tramitou sob o rito comum, não sendo aplicáveis as disposições de isenção de honorários previstas para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme erroneamente aplicado na sentença de primeiro grau.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 85, § 2º, estabelece a obrigatoriedade da condenação em honorários sucumbenciais, devendo o juiz arbitrá-los em percentual sobre o valor da condenação.

O acórdão embargado, ao desprover o recurso do Município e prover parcialmente o recurso adesivo dos autores, com a majoração da condenação, deveria ter corrigido a omissão da sentença e fixado os honorários advocatícios.

A omissão identificada na decisão colegiada configura vício passível de saneamento por meio de Embargos de Declaração, com a consequente atribuição de efeitos infringentes para adequar o julgado à legislação processual aplicável.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão do acórdão e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento: A sentença que condena o Município em ação processada sob o rito comum deve fixar honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC. A omissão do acórdão em sanar tal vício, mesmo diante de recurso adesivo que a apontou, configura erro material corrigível via Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para a devida fixação.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11, e 1.022, incisos I e II. Lei nº 9.099/95, art. 54. Lei nº 12.153/09, art. 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000559-27.2017.8.05.0156
, em que figuram como embargante
SONIA DA COSTA SANTANA e outros (2) e como embargado
MUNICIPIO DE MACAUBAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08